Tribunal: TJDFT
Processo: 0717600-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717600-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSANGELA RODRIGUES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0713280-68.2023.8.07.0018, rejeitou pedido de suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento da ADI no 7.391/DF pelo Supremo Tribunal Federal. O agravante narra que a sentença exequenda se baseia em preceito legal cuja constitucionalidade foi impugnada no Supremo Tribunal Federal na ADI no 7.391/DF, atualmente pendente de agravo regimental contra a decisão que lhe negou seguimento, e alega que a presente execução deve ser suspensa até o julgamento do referido feito, com base no art. 535, §§ 5o e 8o do Código de Processo Civil e no princípio da segurança jurídica. Defende estarem presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a suspensão do feito até o julgamento final da ADI no 7.391/DF. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a suspensão do feito. Preparo dispensado por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de tutela antecipada recursal devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo o trecho pertinente da decisão agravada (ID 189034276 nos autos de origem): Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por ROSANGELA RODRIGUES DE SOUSA em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar. O título executivo refere-se à Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Intimado, o DF apresentou impugnação, em que sustenta que o processo deve ser suspenso até o julgamento da ADI no 7.391/DF pelo Supremo Tribunal Federal. Intimada, a parte exequente apresentou resposta (ID 188085048). Fundamento e Decido. O executado aduz que há prejudicial externa que acarreta na suspensão dos autos, nos termos do art. 313, inciso V, alínea "a". Sem razão o executado. A uma porque foi negado seguimento à ADI no 7.391/DF, senão vejamos: [...] 19. A ofensa indireta às normas constitucionais não autoriza o conhecimento da presente ação direta de inconstitucionalidade. 20. Pelo exposto, nego seguimento à presente ação direta de inconstitucionalidade (§ 1o do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. (STF - ADI: 7391 DF, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 12/06/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12/06/2023 PUBLIC 13/06/2023) [grifos nossos] A duas porque não há de se falar na aplicação do art. 313, inciso V, alínea "a", do CPC, posto que ausente qualquer efeito suspensivo no recurso ora interposto apto a justificar a aplicação do dispositivo legal. Assim, REJEITO o pedido de suspensão requerido e, em consequência, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do executado. O art. 313, V, a do Código de Processo Civil prevê: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; Tal norma trata da hipótese de prejudicialidade externa, em que a decisão de mérito proferida em um processo, declarando a existência ou inexistência de relação jurídica, tem o potencial de afetar o resultado do julgamento de outro processo. Contudo, observe-se que, no caso em análise, trata-se de processo de execução, visando o cumprimento de obrigação reconhecida em sentença transitada em julgado, e o processo com o qual se alega relação de prejudicialidade externa é uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. A ação direta de inconstitucionalidade é processo de natureza objetiva, tendo por objeto a análise da compatibilidade de uma norma jurídica com a Constituição, por meio de controle concentrado e abstrato de constitucionalidade. Assim, na ação direta de inconstitucionalidade não se discute a existência ou inexistência de uma relação jurídica subjetiva, mas apenas a constitucionalidade da norma do ponto de vista abstrato. Desta forma, não se pode falar em relação de prejudicialidade entre um processo subjetivo e um objetivo. É necessário observar, ademais, que o art. 12-F, § 1o da Lei no 9.868/1999 prevê que o Supremo Tribunal Federal pode, em sede de medida cautelar, determinar a suspensão dos processos judiciais em curso referentes à matéria discutida em ação de controle concentrado de constitucionalidade: Art. 12-F. Em caso de excepcional urgência e relevância da matéria, o Tribunal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, observado o disposto no art. 22, poderá conceder medida cautelar, após a audiência dos órgãos ou autoridades responsáveis pela omissão inconstitucional, que deverão pronunciar-se no prazo de 5 (cinco) dias. § 1o A medida cautelar poderá consistir na suspensão da aplicação da lei ou do ato normativo questionado, no caso de omissão parcial, bem como na suspensão de processos judiciais ou de procedimentos administrativos, ou ainda em outra providência a ser fixada pelo Tribunal. No caso em tela, contudo, inexiste determinação de suspensão de processos proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 7.391/DF, de modo que não cabe a esta instância substituir-se ao STF para determinar a suspensão da execução em razão da aludida ação direta de inconstitucionalidade. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 3 de maio de 2024 12:43:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador